Tribunal: TJMT
Processo: 1013150-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013150-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIMAR BATISTA ALVES - CPF: 038.403.331-80 (AGRAVANTE), B. B. B. A. - CPF: 103.025.481-81 (AGRAVADO), JUCILENE MEIRE DE BARROS - CPF: 032.309.841-02 (AGRAVADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCILENE MEIRE DE BARROS - CPF: 032.309.841-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO DO ART. 1.694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE PRESUMIDA DA FILHA MENOR DE IDADE – POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – ALIMENTOS COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os alimentos decorrem do poder familiar e dever de solidariedade, nos termos do art. 1.568, do CC, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, cabendo ser observado e sopesado em cada caso as necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante, consoante previsão do art. 1.694, § 1o, do CC. 2. A jurisprudência do STJ é firme na orientação de que,
“em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível”
(STJ - 3a Turma - REsp 1.349.252/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/9/2013). 3. Presumida as necessidades da alimentada, filha do agravante e menor impúbere, e razoavelmente demonstrada as condições materiais do genitor/alimentante, impositiva é a manutenção da decisão liminar que fixou os alimentos provisórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013150-19.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSIMAR BATISTA ALVES

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
“Ação de Regulamentação de Alimentos com pedido de Alimentos Provisórios c/c Guarda Definitiva e Visitas”
(Proc. no 1011846-76.2021.8.11.0002), ajuizada contra o agravante por BRUNNA BEATRIZ BARROS ALVES, representada por sua mãe JUCILENE MEIRE DE BARROS, dentre outras providências, fixou os alimentos

provisórios no percentual de 50% do salário mínimo vigente
(cf. Id. no 95066953).

O agravante alega que os alimentos foram arbitrados em completa dissonância com o binômio necessidade/possibilidade, cuidando-se de percentual absolutamente incompatível com sua atual capacidade contributiva, eis que “
o financiamento do imóvel em que reside, que atualmente perfaz o valor de R$ 638,30
”, consome grande parte de seus rendimentos mensais, que totalizam pouco mais de dois salários-mínimos.

Afirma, ainda, que a decisão agravada está em desacordo com o ordenamento jurídico, porque não lhe foi assegurado o devido processo legal, sendo aceita e acolhida, de plano, a versão autoral sobre os fatos, esta que, no entanto, segundo diz, dolosamente omitiu aspectos relevantes à definição da questão, como o fato de que “
possui outro filho de apenas 10 meses
”, de modo que, caso mantida a decisão recorrida, “
sobraria de seu salário apenas R$ 800,00
”, o que significa, em outras palavras, “
impor ao agravado e sua família uma severa condição de insubsistência e indignidade
” (cf. Id. no 95066951 - pág. 7).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, os alimentos provisórios sejam fixados no importe de “30% do salário-mínimo” (cf. Id. no 95066951 - pág. 10); de imediato, pede a concessão do efeito suspensivo à interposição recursal.

A decisão de Id. no 97501995 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões de Id. no 100777480, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 100812458).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos (CC, art. 1.568), perdurando enquanto existir o poder familiar ou o dever de solidariedade, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, que deve ser prestada independentemente da situação econômica.

Os alimentos provisórios constituem espécie do gênero alimentos antecipados, definidos justamente pela fase processual em que fixados, isto é, em caráter liminar, sem ouvir o réu, desde a decisão inaugural proferida nos autos da ação de alimentos, dada a natureza urgente da obrigação alimentar.

É a regra disciplinada pelo art. 4o,
caput
, da Lei no 5.478/68, que diz que, “
ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita
”.

O art. 1.694, §1o, do CC, por sua vez, disciplina que o valor dos alimentos deve ser arbitrado na proporção da necessidade do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante, isto é, em observância ao binômio necessidade/possibilidade.

É incontestável a necessidade da agravada Brunna
,

atualmente, contando com dez anos de idade
, sendo consenso social que todas as crianças nessa faixa etária possuem despesas ordinárias imprescindíveis para o seu correto desenvolvimento, abrangendo
habitação, educação, saúde, alimentação, transporte, vestuário, entre outros pontos.

Essa é a lição doutrinaria sobre a questão:

“O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta (CC, art. 1.694, § 1o). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los (LA 4o)”
(BERENICE, Maria. Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9a Ed. págs. 556).

E a pacífica orientação jurisprudencial:

“(...), em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível”
(STJ – Terceira Turma – REsp 1.349.252/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – julgado em 24/9/2013, DJe 2/10/2013).

Quanto à possibilidade do agravante Josimar, os dados informativos disponíveis à análise mostram que a verba alimentar fixada pela decisão agravada, pelo menos neste momento, é compatível com a condição econômico-financeira do alimentante, este que integra o quadro de servidores da JBS, auferindo renda mensal de R$ 2.450,84 (cf. Id. no 95066952 - pág. 3), que
parece ser suficiente para suportar o encargo alimentar fixado em 50% do salário mínimo vigente.

Ressalte-se, ainda, que o fato de o agravante
“
possuir outro filho menor de apenas 10 meses”
, por si só, não representa obstáculo ao cumprimento do encargo alimentar, sobretudo porque o nascimento da agravada é fato anterior à liberalidade do agravante em aumentar sua prole. O fato de ter aumentado sua família não exclui a responsabilidade do pai de suprir as necessidades básicas, bem como constitucionais da filha, fruto de relacionamento anterior.

Logo, apesar de não se discutir que a investigação e definição da real necessidade da alimentanda e da capacidade contributiva do alimentante dependem de maior dilação probatória, dada a natureza alimentar e o caráter urgente da medida, considerando que a necessidade da agravada é presumida, e que a prova dos autos sinaliza a possibilidade do agravante de arcar com o fixado, admito que o quadro definido pela decisão agravada merece ser prestigio por ora, ao menos até que se tenha melhores informações e provas acerca dos fatos, mesmo porque, conforme estabelece o artigo 1.699 do Código Civil, os alimentos podem ser alterados a qualquer momento, sobrevindo mudança na situação financeira das partes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão objurgada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021